Tribunal: STF
Processo: Rcl 39092
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Henrique Oliveira de Melo afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na apelação criminal nº 0009809-50.2018.8.22.0501, olvidado o teor dos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo, bem assim do enunciado nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    O Tribunal reclamado, nas informações, noticia ocorrido, em 5 de novembro de 2019, o trânsito em julgado da decisão atacada.
    Esta medida foi formalizada em 5 de fevereiro último.
    2. A par de apontada contrariedade a verbetes desprovidos de eficácia vinculante, surge inadequado o manuseio da reclamação quando já alcançada a preclusão maior na origem. Observem o versado no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator